Tribunal: TJES
Processo: 5011646-61.2022.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2023-09-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011646-61.2022.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: PAULINO CORREIA DA SILVA
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado pelo art. 46 da Lei nº 9099/95 e Enunciado 92 do FONAJE.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR.
AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS C/C LIMINAR. FALHA NO SERVIÇO. CORTE NÃO JUSTIFICADO DE ENERGIA. DANO MORAL CONFIGURADO. NARRA O AUTOR QUE POSSUI IMÓVEL EM LINHARES/ES E QUE EM 08/11/2022 TEVE CORTE EM SUA ENERGIA ELÉTRICA, SITUAÇÃO OCORRIDA SEM QUE HOUVESSE DÍVIDA PENDENTE. APÓS ENTRAR EM CONTATO FOI INFORMADO DE QUE A REQUERIDA IRIA RESOLVER A SITUAÇÃO, SEM CUMPRIR COM A PROMESSA. A FALTA DE ENERGIA EM SUA RESIDÊNCIA TROUXE TRANSTORNOS QUE ATRAPALHARAM SIGNIFICANTEMENTE EM SUA ROTINA E DE SUA FAMÍLIA ALÉM DE ESTRAGAR OS ALIMENTOS QUE PRECISAVAM DE REFRIGERAÇÃO. RAZÃO PELA QUAL ENTROU EM JUÍZO BUSCANDO LIMINARMENTE O RESTABELECIMENTO DE SUA ENERGIA, E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS A SEREM ARBITRADOS PELO JUIZ. SENTENÇA DE PISO JULGOU PROCEDENTES OS PEDIDOS DA INICIAL PARA CONDENAR A RÉ A PAGAR O VALOR DE R$23.000,00 À TÍTULO DE DANOS MORAIS E A RESTABELECER O FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA O AUTOR NO PRAZO DE 24 HORAS. RECURSO INOMINADO BUSCANDO REFORMA TOTAL DA SENTENÇA PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS E SUBSIDIARIAMENTE REDUZIR O DANO MORAL.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. TRATA-SE DE PLEITO CONSUMERISTA NA QUAL A RECORRENTE NÃO CONSEGUIU AFASTAR OS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DO AUTOR. INEXISTEM NOS AUTOS CONTEÚDO PROBATÓRIO, FOTOS OU VÍDEOS, QUE DEMONSTRE O ALEGADO PELA RÉ EM SUAS PEÇAS. SENDO QUE POR POSSUIR O MONOPÓLIO DA PROVA NESSE CASO PODERIA FACILMENTE PRODUZIR FOTOS E DOCUMENTOS DE CONSUMO CAPAZES DE DEMONSTRAR QUE O RECORRIDO ESTARIA COM A PLENA CAPACIDADE DE USUFRUIR DE SUA ENERGIA. EM AUDIÊNCIA, DOC. 4759774 DE 24/02/2023, OBTEVE-SE A INFORMAÇÃO DE QUE O CONSUMIDOR CONTINUAVA SEM ENERGIA, SITUAÇÃO INICIADA NO DIA 08/11/2022, O QUE TOTALIZOU CERCA DE 04 MESES SEM O FORNECIMENTO DE ENERGIA. APÓS A SENTENÇA, NO DOC. 4759778 DE 28/02/2023, FOI DADA A INFORMAÇÃO DE QUE A ENERGIA FOI RESTABELECIDA E QUE A FALTA DO FORNECIMENTO SE DEU AO FATO DO DISJUNTOR DO RECORRIDO ESTAR DESLIGADO, NOVAMENTE SEM PROVA QUE COMPROVASSE A SITUAÇÃO. NESTE SENTIDO, NÃO É POSSÍVEL ACOLHER O PLEITO RECURSAL, DE FORMA QUE A SENTENÇA SE ENCONTRA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA PELAS PROVAS ANEXADAS AOS AUTOS, INCLUSIVE ESTANDO O VALOR ESTIPULADO AO DANO MORAL EM ACORDO COM A GRAVIDADE DO CASO.

SENTENÇA
MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95.
CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS QUE FIXO NO IMPORTE DE 10% DO VALOR ATUALIZADO DA CONDENAÇÃO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)